Tribunal: CARF
Processo: 11040.722027/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.722027/2016-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.253 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JOSE FRANCISCO RENCK DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
ADMINISTRADOR
DA
PESSOA
JURÍDICA
RETENTORA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Se o recorrente for administrador da pessoa jurídica responsável pela retenção
de valores a título de Imposto sobre a Renda, a respectiva compensação
dependerá da comprovação do recolhimento de tais quantias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.722027/2016-72
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.253 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722027/2016-72

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar de R$ 11.377,32 (código 0211), relativo ao ano-
calendário 2013, em virtude da apuração de compensação indevida de imposto de renda
na fonte, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 26 e seguintes).
O contribuinte, à fl. 03, impugna tempestivamente o lançamento, alegando que o valor
contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte informado no comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora, e os rendimentos correspondentes foram
devidamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Solicita o prazo de mais 20 dias para que possa ser efetuada a juntada do documento de
recolhimento pela Fonte Pagadora.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
Foi glosado o valor de R$ 11.377,32 relativo a imposto de renda na fonte, com a
seguinte motivação:
Regularmente intimado pelo termo de Intimação Fiscal no 2014/746094295892783014/,
na condição de sócio-administrador e responsável pela fonte pagadora ARROZEIRA
CHASQUERIO LTDA-ME, CNPJ 92.189.570/0001-90,o contribuinte não apresentou os
comprovantes de recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte(DARFs), pedidos
de compensação e DCTF, referentes ao ano-calendário 2013, exercício 2014.
Do imposto apurado na declaração de rendimentos, poderá ser deduzido o imposto
retido na fonte ou o pago, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12).
Contudo, em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, tratando-
se de rendimentos de pró-labore de sócio-administrador, é exigível a comprovação da
efetividade da retenção e do recolhimento do IRRF.
Na impugnação, o contribuinte solicita o prazo de 20 dias para a juntada da
comprovação do recolhimento pela fonte pagadora; no entanto, até o momento do
julgamento, não houve a juntada de nenhum elemento, motivo pelo qual fica
prejudicado o referido protesto.
Assim sendo, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o imposto suplementar lançado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. CONTRIBUINTE RESPONSÁVEL POR
PESSOA JURÍDICA.
Para se utilizar do imposto retido como dedução, na sua declaração de ajuste anual, o
contribuinte responsável pela pessoa jurídica deve comprovar, além da retenção,
também o recolhimento do imposto retido pela fonte devido pela empresa por ele
administrada.

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 05/07/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.253 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722027/2016-72

a)
a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b)
o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não
realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora, pois os valores
declarados foram retidos dos seus rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento dos valores retidos a título de IR, para
compensá-los no ajuste do valor devido.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à
fenomenologia de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse,
não haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.253 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722027/2016-72

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.253 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722027/2016-72

da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, como administrador da fonte pagadora, não basta ao
recorrente comprovar a retenção dos valores, e faz-se necessária a comprovação do efetivo
recolhimento.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.253 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722027/2016-72

Conforme se lê nas razões recursais, a extinção do crédito tributário pertinente às
retenções é controversa, e seu controle não pode ser realizado neste recurso voluntário, que tem
por objeto tão-somente o lançamento pertinente à pessoa física.
Não obstante, a autoridade tributária pode rever esse ponto, por dever de ofício,
com base nos assentos disponíveis em seus bancos de dados, bem como com base na
documentação apresentada pelo sujeito passivo, nos termos dos arts. 142, par. ún., 145, III e 149,
VIII do Código Tributário Nacional – CTN.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 155
DF CARF MF
Original